Tribunal: TJSP
Processo: 1003421-79.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r (CONSU) – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência – Inclusão de honorários recursais – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003421-79.2017.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de contrato de assistência à saúde coletivo empresarial – Legitimidade da rescisão imotivada da convenção pela operadora – Observância aos requisitos exigidos na avença pactuada – Aplicabilidade da norma inserta no art. 13, Parágrafo único, II, da Lei 9.656/96 somente aos instrumentos individuais ou familiares – Inexistência de abusividade – Ausência de

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de contrato de assistência à saúde coletivo empresarial – Legitimidade da rescisão imotivada da convenção pela operadora – Observância aos requisitos exigidos na avença pactuada – Aplicabilidade da norma inserta no art. 13, Parágrafo único, II, da Lei 9.656/96 somente aos instrumentos individuais ou familiares – Inexistência de abusividade – Ausência de vulnerabilidade do grupo de usuários que possui mais de 250 beneficiários vinculados ao plano, resguardado o direito de inclusão aos planos individuais ou familiares comercializados pela ré, nos termos dos arts. 1.o e 2.o da Resolução n. 19/99 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (CONSU) – Sentença reformada – Inversão da disciplina da sucumbência – Inclusão de honorários recursais – Recurso provido.